Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700929-24.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA EMBARGADO: GILVAN FAUSTINO DE SOUSA, OSAIR MACIEL DA SILVA FAUSTINO D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por G10 URBANISMO S/A e PROINVESTE E MPIMENTEL SERVIÇOS LTDA em face de GILVAN FAUSTINO DE SOUSA e OSAIR MACIEL DA SILVA FAUSTINO . Manifestem-se os embargados, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disposto no art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2023 16:30:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador